Tribunal: TJBA
Processo: 8003434-86.2024.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003434-86.2024.8.05.0038 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VALGNESERGIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): BRUNO LEANDRO DE MACEDO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO TEMA 942/STF E DA SÚMULA VINCULANTE Nº 33. REGIME JURÍDICO DIFERENCIADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Policial militar do Estado da Bahia, admitido em 07/07/1997, ajuizou ação de obrigação de fazer pleiteando o reconhecimento do período de 07/07/1997 a 31/12/2019 como tempo especial e sua conversão em tempo comum com aplicação do fator 1,4, sob o argumento de que a atividade policial militar é perigosa e insalubre. A sentença julgou improcedentes os pedidos. O autor apelou, sustentando aplicabilidade do Tema 942 do STF e da Súmula Vinculante nº 33. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) aplica-se aos policiais militares estaduais o Tema 942 de Repercussão Geral do STF e a Súmula Vinculante nº 33, que determinam a aplicação subsidiária das regras do RGPS sobre conversão de tempo especial aos servidores públicos; e (ii) se a ausência de previsão legal estadual específica pode ser suprida mediante aplicação analógica da Lei nº 8.213/91. III. Razões de decidir 3. Os policiais militares estaduais integram categoria distinta dos servidores públicos civis, submetendo-se a regime jurídico próprio previsto no art. 142, §3º, X, da CF/88, não se aplicando as regras do art. 40 da Constituição Federal. 4. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.476.711/SP (j. 25/03/2024), precedente posterior ao Tema 942, assentou expressamente que os militares constituem categoria distinta dos servidores civis, afastando a aplicação do Tema 942 aos policiais militares. 5. A Súmula Vinculante nº 33 refere-se a "servidor público" no contexto do art. 40, §4º, III, da CF/88, não abrangendo os militares que possuem regime previdenciário diferenciado no art. 142 da Constituição. 6. As Leis Estaduais nº 14.265/2020 e 10.955/2007, que regem o regime previdenciário dos militares estaduais da Bahia, não disciplinaram aposentadoria especial ou conversão de tempo especial para policiais militares. 7. A Gratificação de Atividade Policial (GAP) constitui adicional remuneratório de natureza compensatória, não se confundindo com previsão legal de conversão de tempo especial para fins previdenciários, que são institutos jurídicos distintos. 8. Não pode o Poder Judiciário criar benefício previdenciário não previsto na legislação do ente federativo competente, sob pena de violação aos princípios da separação dos poderes e da legalidade estrita que rege o Direito Previdenciário. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois pontos percentuais), com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça. Tese de julgamento: "1. Não se aplica aos policiais militares estaduais o Tema 942 de Repercussão Geral do STF nem a Súmula Vinculante nº 33, por constituírem categoria funcional distinta dos servidores públicos civis, submetida a regime jurídico próprio previsto no art. 142, §3º, X, da CF/88. 2. A ausência de previsão legal estadual específica para conversão de tempo especial de policiais militares não pode ser suprida pelo Poder Judiciário mediante aplicação analógica das regras do Regime Geral de Previdência Social, sob pena de violação aos princípios da separação dos poderes e da legalidade estrita." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 40, caput e §4º-C; art. 42; art. 142, §3º, X; Lei nº 8.213/91, art. 57, §1º e §4º; Lei Estadual nº 14.265/2020; Lei Estadual nº 10.955/2007; CPC, arts. 85, §§2º e 3º; 98, §3º; 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.476.711/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/03/2024; STF, RE 1.014.286 (Tema 942), Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 31/08/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8003434-86.2024.8.05.0038, sendo Apelante Valgnesergio de Oliveira dos Santos e Apelado Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator